Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715012-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE BORGES DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rejane Borges da Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação por ela ofertada, para: i) determinar o desbloqueio da verba salarial da executada, correspondente à quantia de R$ 1.259,82 (um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), e ii) converter em pagamento a penhora do valor depositado remanescente, a saber, R$ 3.474,85 (três mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em favor do exequente. A recorrente informa que a conta em que se deu o bloqueio judicial tem natureza de poupança. Alega que, por essa razão, a constrição realizada afronta o disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Aduz a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de sua movimentação bancária. Sustenta que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo incomensurável, por se tratar de valor de reserva de pequena monta, mas de extrema valia, notadamente por comprometer a sua subsistência e de sua família. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a desconstituição do ato expropriatório. Alternativamente, pede a concessão de efeito suspensivo para que a quantia em questão permaneça depositada em conta judicial à disposição do juízo até o julgamento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso a verba constrita depositada em conta poupança seja liberada em favor do ora agravado. Todavia, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. É certo que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Entretanto, in casu, da análise dos extratos bancários constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, e a despeito da fundamentação expendida pela recorrente, há grande movimentação na referida conta, típica de conta corrente, afastando, portanto, o caráter de impenhorabilidade previsto no supracitado artigo, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento do presente recurso. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator